Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO. INSTITUIÇÃO SEM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA RESCISÓRIA.
1. A prestação de serviços de ensino, por estabelecimento educacional privado, caracteriza-se como relação jurídica de consumo.
2. No caso de rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais motivada pela inexecução do contrato, pelo contratado, que deixou de prestar o serviço no tempo e modo convencionados, a medida que se impõe é a restituição integral das mensalidades pagas e o ressarcimento das despesas decorrentes do negócio jurídico.
3. A restituição do valor das mensalidades afasta qualquer pretensão de indenização pelas despesas com profissional para cuidar da filha da contratante, pois não é razoável impor ao contratado o ônus financeiro exclusivo da situação, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante.
4. O exercício do direito potestativo de rescisão unilateral do contrato pela contratante, quando não há disposição expressa no instrumento acerca da aplicação de multa pela rescisão em caso de culpa, impossibilita a aplicação de multa rescisória ao contratado. A análise das circunstâncias fáticas, bem como, da culpa do contratado, permite, tão somente, o afastamento da aplicação da multa rescisória ao contratante que exerceu a faculdade que lhe cabia.
5. Apelo não provido.